Tribunal: TJMT
Processo: 0002085-16.2017.8.11.0087
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002085-16.2017.8.11.0087
RECORRENTE: MARLENE OLIVEIRA DO PRADO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 48697989), interposto por MARLENE OLIVEIRA DO PRADO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 28715972):
“APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM AÇÃO PENAL – DELITO DE TRÁFICO DE DROGA – IRRESIGNAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO - ALEGADO DIREITO À PROPRIEDADE – IMPERTINÊNCIA - AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – INSTRUÇÃO CRIMINAL AINDA NÃO CONCLUÍDA – VEÍCULO QUE INTERESSA À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS DELITUOSOS – ART. 120 DO CP – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA ACERCA DA PROPRIEDADE – ART. 118, DO CPP – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Descabe a restituição de veículo apreendido por policiais, quando da prisão em flagrante de réu em crime de Tráfico de droga, se o bem ainda interessa ao processo e à elucidação dos fatos delituosos, conforme dispõe o art. 118 do CPP, especialmente, quando presentes indícios de que o automóvel era utilizado para a prática delituosa e se há dúvida quanto ao direito da genitora do agente na propriedade do bem, uma vez que apresentou documentos de transferência do veículo com datas posteriores à do flagrante.” (Ap. 0002085-16.2017.8.11.0087, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/05/2020, Publicado DJE em 23/06/2020).
Alega a necessidade de restituição do veículo apreendido diante da demonstração de sua propriedade e do seu desinteresse para o processo.
Recurso tempestivo (Id. 48727970).
Contrarrazões – Id. 49407451.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar necessidade de restituição do bem apreendido, verifica-se que a Recorrente não demonstrou, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, tampouco em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, o que faz incidir o óbice sumular supracitado e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v